Tribunal: STF
Processo: ARE 1456598
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO INTEGRAL DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO/INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1 - A atual jurisprudência de ambas as turmas do STF firmou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, ampliar os limites estabelecidos em lei para dedução, na base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, de despesas com educação/instrução, por não lhe competir estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 



    2 - Considerando que o STF é o intérprete máximo de nossa Constituição Federal, é forçoso se concluir que não é inconstitucional o artigo 8º, inciso II, "b", da Lei nº 9.250/1995, de forma que deve ser mantido o limite de dedução de despesas com educação estabelecido pelo legislador para efeito de declaração de ajuste anual de imposto de renda pessoa física. 



    3 - Embora o Órgão Especial desta e. Corte tenha decidido pela inconstitucionalidade da limitação da dedução de despesas com educação da declaração de imposto de renda na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0005067-86.2002.4.03.6100, deve prevalecer a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, na medida em que, apesar de proferida em controle difuso, o foi pelas duas Turmas da Corte Superior. 



    4 - Verba honorária majorada em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. 



    5 - Recurso de apelação desprovido. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 6º; 7º, IV; 23, V; 145, § 1º; 150, IV; 153, II; 205; 208 e 209, todos da CF. Sustenta, em essência, que “lei infraconstitucional ao estabelecer limites ínfimos para dedução dos gastos com educação no IRPF, finda por violar os dispositivos constitucionais apontados suprimiu direito dos Recorrentes, o que é inadmissível no direito pátrio”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4.  A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    5. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    6. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    7. Ademais, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI N. 9.250/1995. AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA DEDUÇÕES DE GASTOS COM EDUCAÇÃO PELO JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO DO RECURSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.927/DF: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.322.508-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia. 2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual pendência de julgamento de ADI que veicule controvérsia semelhante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (ARE 1.303.955-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin) 



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator